Tribunal: TJES
Processo: 0006039-94.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006039-94.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: ADAO DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AGRICULTOR FAMILIAR. DANO MATERIAL E MORAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PARCIAL REFORMA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Samarco Mineração S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em Ação Indenizatória, reconhecendo a responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais sofridos pelo requerente em razão do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, que comprometeu suas atividades como agricultor familiar no Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus. A sentença fixou indenização por lucros cessantes no valor de R$ 21.060,00 (referente aos anos de 2015 e 2016) e danos morais em R$ 5.000,00, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização civil da Samarco Mineração S.A. em ação individual por danos decorrentes do desastre ambiental de Mariana; (ii) estabelecer se o autor comprovou o exercício de atividade agrícola na data do rompimento da barragem; (iii) determinar se houve prova suficiente do nexo causal entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados; (iv) examinar a suficiência das provas produzidas para o reconhecimento dos lucros cessantes; (v) analisar a caracterização do dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado; (vi) revisar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria consagra a responsabilidade objetiva da empresa por danos ambientais com base na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a prova de culpa e inaplicáveis excludentes como caso fortuito ou força maior.

4. A atividade agrícola exercida pelo autor restou comprovada por documentos prévios ao desastre (projeto agrícola, contrato de uso da terra com o INCRA e crédito rural) e confirmada por prova testemunhal idônea, não infirmada pela ré, a quem competia demonstrar eventual inexistência ou cessação da ocupação da terra.

5. A existência de nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados se evidencia pela localização do imóvel rural nas proximidades do Rio Doce, pela captação hídrica afetada pela lama, e pelas restrições à irrigação divulgadas pelas autoridades e pela própria ré, conferindo verossimilhança à narrativa autoral.

6. Os lucros cessantes foram corretamente reconhecidos, diante da comprovação da expectativa razoável de colheita com base em planejamento agrícola formalmente constituído, cujo financiamento foi contratado junto a instituição bancária oficial.

7. O dano moral encontra respaldo nas circunstâncias do caso: frustração do projeto de vida agrícola, perda de lavoura e dificuldade de acesso à água potável, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

8. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, impõe-se adequação de ofício para fixar seu termo inicial na data do evento danoso (05/11/2015), à taxa de 1% ao mês até o arbitramento judicial (data da sentença), a partir de quando passa a incidir a taxa SELIC, que já engloba correção monetária, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para adequar a incidência dos juros de mora sobre os danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é objetiva, com base na teoria do risco integral, sendo prescindível a demonstração de culpa.

2. O dano moral é presumível diante da frustração da atividade produtiva, da perda da lavoura e da privação de recursos essenciais, como o acesso à água.

3. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem desde a data do evento danoso à taxa de 1% ao mês, passando a incidir a taxa SELIC a partir da data do arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC, arts. 927, parágrafo único, 398; CPC/2015, art. 373; Súmula nº 54 do STJ; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0009347-75.2017.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
Samarco Mineração S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Adão de Jesus Souza
em Ação Indenizatória ajuizada em decorrência dos prejuízos materiais e morais sofridos em razão do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

Outrossim, condenou a requerida nas custas e honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões do apelado no ID 10064616, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por
Samarco Mineração S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Adão de Jesus Souza
em Ação Indenizatória ajuizada em decorrência dos prejuízos materiais e morais sofridos em razão do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

Na origem, Adão de Jesus Souza propôs Ação Indenizatória em face da empresa Samarco Mineração S.A., em razão dos danos materiais e morais sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, em 5 de novembro de 2015.

O autor relata que, em razão do desastre ambiental, a lama proveniente da barragem atingiu o Rio Doce, causando contaminação da água e do solo, mortandade de peixes e infertilidade da terra, o que afetou diretamente sua atividade rural. Adão é agricultor familiar no Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, onde cultiva café conilon, atividade que foi prejudicada em razão da impossibilidade de irrigação e perda da produção, conforme documentação que acompanha a petição, inclusive contrato de concessão de uso com o INCRA.

Quanto aos danos materiais, o autor alega prejuízo de R$ 10.530,00 em 2015 pela perda da colheita de café, e igual valor para o ano de 2016, diante da impossibilidade de reinvestimento, totalizando R$ 21.060,00. Juntou proposta de crédito rural para comprovar a expectativa de produção. Requer, ainda, a condenação por danos morais no valor de R$ 14.140,00, em razão do abalo psicológico, frustração e impacto à sua dignidade e história pessoal.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o magistrado reconheceu que o autor efetivamente exercia atividade agrícola na região, sendo prejudicado pelo evento danoso. O juiz aplicou a teoria do risco integral à responsabilidade ambiental, fundamentando-se no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, afastando a necessidade de prova de culpa da ré.

Reconhecidos os danos materiais, o juiz entendeu que o autor comprovou a perda de lucros cessantes nos anos de 2015 e 2016, fixando indenização em R$ 21.060,00. Quanto aos danos morais, fixou a indenização em R$ 5.000,00, considerando o sofrimento, a frustração e o impacto à dignidade do autor como trabalhador rural.

A sentença determinou a incidência de correção monetária pela taxa SELIC desde a citação para os danos materiais, e correção desde a publicação da sentença para os danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. As custas processuais e honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, a serem suportados pela requerida.

Irresignada, a Samarco Mineração S.A. interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
a sentença baseou-se em fundamentos genéricos e coletivos, próprios de ações civis públicas, para reconhecer a responsabilidade da Samarco, embora se trate de demanda individual; responsabilização por dano ambiental coletivo, segundo a apelante, já está sendo enfrentada por outras vias institucionais e por meio da Fundação Renova, de modo que a sentença teria extrapolado os limites da causa;
(ii)
o autor não demonstrou que exercia atividade agrícola à época do rompimento da barragem, em 2015; a documentação juntada (como o projeto agrícola datado de 2013) seria pretérita e insuficiente; não há, segundo a empresa, qualquer prova concreta de cultivo de café ou da existência de prejuízo efetivo;
(iii)
a sentença se apoiou em alegações e declarações unilaterais do autor e de testemunhas, desprovidas de confirmação documental;
(iv)
o autor não comprovou que a lama oriunda do rompimento da barragem tenha invadido sua propriedade ou afetado diretamente sua lavoura; a pluma de turbidez, segundo relatórios da CPRM e outras fontes citadas, só atingiu a região de Linhares em 20/11/2015, sem causar alagamentos ou danos físicos comprovados;
(v)
os lucros cessantes reconhecidos na sentença decorrem de mera expectativa de colheita baseada em projeto agrícola, sem qualquer elemento que comprove a efetiva produção ou perda;
(vi)
não houve comprovação de sofrimento moral concreto; o dano moral não pode ser presumido, e que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença seria desproporcional diante da ausência de elementos fáticos que demonstrem violação à dignidade ou abalo psíquico significativo;
(vii)
no caso dos danos morais, os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da sentença, pois é nesse momento que se reconhece a existência do dano.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

No tocante à responsabilidade civil, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de danos ambientais, incide a teoria do risco integral, conforme previsão do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, que dispensa a comprovação de culpa e afasta as excludentes tradicionais. Bastam a demonstração do evento, do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.

Conforme julgado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL.
DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
DANO MORAL E MATERIAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta pela Samarco Mineração S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização formulados por Dario de Freitas Pego, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05-11-2015, que resultou na contaminação das águas do Rio Doce. 2. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, bem como à indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A controvérsia recursal envolve: (I) a alegação da inexistência de prova do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos sofridos pelo autor; (II) a suposta ausência de comprovação do exercício da atividade agrícola pelo recorrido; (III) a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais; e (IV) a redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 c/c art. 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
[...]

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0009347-75.2017.8.08.0030, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Apr/2025)

Quanto à alegação de que o autor não exercia atividade agrícola no momento do rompimento da barragem, entendo que essa tese não encontra respaldo nos autos. É verdade que os documentos apresentados, como o contrato de concessão de uso da parcela (fl. 21) e a certidão do INCRA (fl. 23), datam de anos anteriores ao desastre. Todavia, o autor apresentou projeto agrícola de 2013, acompanhado de nota de crédito rural contratada junto ao Banco do Brasil em novembro de 2013, com vencimento em 2023 (fls. 25/32), destinado à formação de lavoura de café com aquisição de sistema de irrigação. Os documentos foram produzidos com fé pública e indicam planejamento e financiamento agrícola em área situada próxima ao Rio Doce.

Embora o Contrato de Concessão de Uso da terra (fls. 21/22) tenha sido firmado em 2009 com validade de cinco anos, a sua cláusula VIII menciona a possibilidade de prorrogação automática e transição para o título de domínio, desde que as obrigações fossem cumpridas. Isso implica que, na ausência de prova de descumprimento ou revogação, é razoável presumir a continuidade do vínculo, o que foi corroborado pelas provas testemunhais.

De fato, o juízo
a quo
indeferiu expressamente o pedido de inversão do ônus da prova (fls. 87/89), estabelecendo sua distribuição nos termos do art. 373 do CPC. Assim, cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e à ré, eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Ocorre que, durante a instrução processual, além das provas acima referidas, colheu-se prova testemunhal, com destaque para os depoimentos de Davi Nascimento Luz e Vanderlei Silva (fl. 149), que confirmaram que o autor cultivava café, com sistema de irrigação que captava água de vazante conectada ao Rio Doce. As testemunhas relataram que, após o desastre, a captação de água foi inviabilizada, houve entupimento da irrigação, e o autor perdeu a lavoura de café que ainda não havia sido colhida. Informaram, ainda, que ele ficou sem água potável, passando a depender de caminhões-pipa e da ajuda de familiares.

As reportagens de época e as próprias orientações da Samarco indicam que, embora a pluma de turbidez tenha alcançado o município de Linhares apenas em meados de novembro de 2015, houve preocupação concreta das autoridades locais e da Fundação Renova com os efeitos da lama sobre a irrigação agrícola, com orientações públicas e restrições temporárias à captação de água. Tais elementos conferem verossimilhança à narrativa do autor.

A Samarco, por sua vez, não requereu a produção de prova pericial ou qualquer outro meio destinado a infirmar os fatos narrados. Poderia, inclusive, ter demonstrado que a propriedade do autor não fora atingida ou que a irrigação permaneceu viável, o que não fez. Conforme o art. 373, II, do CPC, competia à ré produzir prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dano material na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 10.530,00 por ano, relativos aos anos de 2015 e 2016, com base no projeto de investimento agrícola.

Quanto ao dano moral, trata-se de situação em que o sofrimento psíquico e o abalo à dignidade do autor são presumíveis, diante da frustração de seu projeto produtivo, da perda da lavoura financiada e da privação de acesso à água potável. O valor arbitrado – R$ 5.000,00 – não se revela elevado, conforme os parâmetros desta Corte em casos semelhantes.

Em caso comparável ao presente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL E MATERIAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
A prova pericial e testemunhal confirmou que a contaminação do Rio Doce impactou diretamente a atividade agrícola do autor, inviabilizando a irrigação de sua lavoura e comprometendo sua produção.
[...]

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0009347-75.2017.8.08.0030, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Apr/2025)

Por fim, o Juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desde a data da publicação da sentença, pelos índices do CGJ e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (05/11/2015).

Nesse ponto, a Sentença merece parcial reforma, pois a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

De ofício, reformo parcialmente a Sentença, para estabelecer que a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto já fixados em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DIVERGENTE

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO
S/A

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
ADÃO DE JESUS SOUZA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais), com correção pela taxa selic desde a citação, bem como a compensação por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos desde a data da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), pelos índices do CGJ e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (05/11/2015), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de negar provimento ao apelo, entendimento que peço vênia para divergir.

Em que pese a judiciosa fundamentação do voto de relatoria, a análise detida do conjunto probatório revela fragilidades que impedem a formação de juízo seguro quanto à ocorrência dos danos alegados e ao nexo causal entre o rompimento da barragem de Fundão e os prejuízos supostamente suportados pelo autor.

Inicialmente, destaco que não houve inversão do ônus da prova, sendo a distribuição realizada nos termos do art. 373 do CPC/2015, ou seja, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a existência dos danos e sua vinculação causal ao evento danoso, o que, todavia, não se desincumbiu de realizar.

No que se refere ao pleito de indenização por lucros cessantes, observa-se que o próprio projeto de implantação da lavoura de café conilon, apresentado pelo autor às fls. 37/43, indica expressamente que o sistema de irrigação adotado seria abastecido por meio de poço artesiano, e não por captação direta no Rio Doce ou em seus afluentes.

Aliás, nas declarações prestadas em Juízo disponíveis em mídia, o autor admite que sua propriedade se encontra a aproximadamente 1,2 km (um quilômetro e duzentos metros) do leito do Rio Doce, o que afasta a plausibilidade técnica de irrigação direta com águas do rio, sobretudo sem infraestrutura específica de bombeamento e canalização.

Ademais, não há nos autos nenhum elemento técnico ou documental que comprove que o suposto córrego mencionado nas alegações iniciais – cuja conexão com o Rio Doce sequer foi demonstrada – era efetivamente utilizado para irrigação da lavoura no momento do rompimento da barragem. As testemunhas ouvidas nos autos limitaram-se a afirmar uma incapacidade momentânea de captação de água em duas lagoas próximas à propriedade do autor, sem precisar, no entanto, por quanto tempo tal situação subsistiu, ou se o poço artesiano constante do projeto agrícola foi afetado.

Nesse cenário, entendo que a alegação de que a lavoura teria sido prejudicada em razão da contaminação do rio não encontra respaldo mínimo em prova documental idônea, sendo inviável o reconhecimento de lucros cessantes por suposta perda de colheita, sobretudo quando baseada em expectativa futura e sem demonstração de produção consolidada.

No que toca ao dano moral, também resta afastada a sua configuração. Ainda que se trate de dano ambiental relevante, em ações individuais é imprescindível a demonstração de sofrimento concreto e efetivo abalo à esfera íntima do autor, o que igualmente não restou comprovado nos autos. A presunção genérica de abalo, sem referência a elementos objetivos do caso concreto, compromete os critérios de razoabilidade e individualização que devem nortear o arbitramento da indenização extrapatrimonial.

Destarte, pedindo vênia à culta Relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, no entanto, resta suspensa, tendo em vista que a parte sucumbente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar